Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-75.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701440-75.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JOELMA REIS PONTES, HERIKA HOURANNY COELHO DOURADO DA SILVA, V. G. P. D., FERNANDO LOPES CONDE REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA REIS PONTES DESPACHO Intime-se a d. Procuradoria de Justiça para que esclareça se o parecer ministerial de ID 72595059 importa em desistência do apelo de ID 68699529, considerado o princípio da indivisibilidade do Ministério Público. Após, retornem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator